Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002476-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Constrangimento ilegal (art. 146)]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 VARA CIVEL E ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), R. A. F. C. - CPF: 061.424.451-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL LIGÓRIO DE BARROS (VÍTIMA), I. B. M. D. M. - CPF: 085.914.251-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – MANTIDA A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA – POSSIBILIDADE – ADOLESCENTE QUE SOFRE DE EPILEPSIA – CRISES CONVULSIVAS RECORRENTES – SITUAÇÃO DE ESTRESSE EMOCIONAL QUE AGRAVA O QUADRO CLÍNICO DO MENOR – RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL – CARÁTER PEDAGÓGICO-EDUCATIVO DA MEDIDA – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.

O delicado estado de saúde do adolescente em conflito com a lei, com recorrentes crises convulsivas, aliado à comprovação de que possui bom comportamento dentro do sistema socioeducativo e apoio familiar, recomendam a progressão da internação para liberdade assistida, já que as medidas socioeducativas não têm caráter punitivo, mas pedagógico-educativo, voltado ao desenvolvimento das capacidades individuais do adolescente e do convívio com a sua comunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício do adolescente
Renato Alves Ferreira Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante relatado à p. 165 (Id.

34664967):

“
A impetrante relata que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu representação contra o paciente pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV) e ocultação de cadáver (CP, art. 211), a qual foi julgada procedente, razão pela qual lhe foi imposta a medida de internação, por prazo indeterminado, que cumpre desde o dia 30.1.2019.

Assevera que, após a elaboração de relatório psicossocial com parecer favorável da equipe técnica, a defesa requereu a progressão da medida para a liberdade assistida, porém, o pedido foi indeferido pelo juízo a quo, haja vista a extrema gravidade do ato infracional perpetrado.

Ressalta, no entanto, que o parecer psicológico destacou que o paciente possui ótima resposta à internação, bom comportamento, interage de forma satisfatória aos atendimentos, participa ativamente das atividades recreativas e escolares desenvolvidas dentro do sistema socioeducativo, demonstrando a obtenção de avanços significativos no campo da responsabilização e evolução pessoal, compatíveis com a concessão da progressão para a liberdade assistida.

Ademais, reforça que a internação tem acarretado grandes prejuízos à saúde do favorecido, pois é portador de epilepsia e as condições de privação a que está submetido ocasionam considerável piora no seu estado, causando frequentes crises convulsivas, mesmo com o acompanhamento médico e o uso regular de medicação.

Destaca que, conforme atestado pelo médico responsável pelo seu tratamento, “o ambiente de internação socioeducativo é nocivo para o agravamento do problema mental e neurológico do adolescente”, de modo que, não obstante a gravidade do ato infracional praticado, é recomendável que seja colocado em liberdade assistida, especialmente porque possui pleno amparo familiar.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja deferida a progressão da medida socioeducativa para a liberdade assistida, comunicando a decisão ao juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT (pp. 4-11 – Id. 34399497).

Acostou documentos
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 165-166 (Id.

34664967).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 171-173 (Id. 35283460).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
às pp. 177-180 (Id. 37162957).

As sessões de julgamento foram suspensas por força da Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, que estabeleceu medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário estadual, razão pela qual o
pedido de liminar
foi por mim reanalisado e
deferido
às pp. 181-182 (Id. 38318472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020